Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-52.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE AGRESSÕES RECÍPROCAS. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça, todos em contexto de violência doméstica, a condenação é medida que se impõe.
2. Não há falar em absolvição pelo reconhecimento de agressões recíprocas ou pela legítima defesa quando a prova obtida, somada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima ocorreram durante discussão estabelecida com o companheiro, em um contexto em que ele ofendeu a integridade física dela e não propriamente valeu-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
3. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, principalmente quando ratificada por outros elementos de prova, em especial pelo laudo pericial, pelos prints e vídeos acostados aos autos e pelos depoimentos das testemunhas.
4. Recurso conhecido e desprovido.